Tribunal: TJDFT
Processo: 0744938-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744938-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRUNA COLICHIO FLORES AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRUNA COLICHIO FLORES contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0751434-41.2025.8.07.0001, movida em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – AgSUS, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A medida visava obstar o desligamento da Agravante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), previsto para 31/10/2025, em decorrência de sua não aprovação na prova de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), exame que passou a compor a terceira fase do processo seletivo do programa. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, ID. 77764838. Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a agravante interpôs agravo interno, ID. 77918283. A agravada não apresentou contrarrazões, ID. 79176086. O Juízo a quo comunicou que foi prolatada sentença de mérito nos autos de origem, que julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, IDs. 79804048 e 79804049. Com a prolação de sentença de mérito no processo principal, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno, devendo, portanto, ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital